Tribunal: TJMT
Processo: 0011142-17.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011142-17.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUIDO VACA CESPEDES - CPF: 143.613.038-78 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO INICIAL – ARTIGO 17, § 6°, DA LEI MUNICIPAL N.° 568/99 – EVOLUÇÃO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA LEI N.° 1.737/2012 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O servidor que comprova o preenchimento dos requisitos previstos na lei de regência faz jus à progressão funcional, ainda que a Administração Pública mantenha-se inerte quanto à avaliação de desempenho.

2.
Conforme estabelece o artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial.

3. A evolução do percentual do adicional de antiguidade e merecimento, instituído pela Lei n.° 663/2001, restringe-se à data da promulgação n.° 1.737/2012, que o revogou expressamente.

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. Sentença retificada. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO de APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos de n.° 0011142-17.2016.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 173421814):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento, bem como gratificação por produtividade com acréscimo do percentual de 100% sobre o salário base.

Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais.

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida, tampouco a gratificação por produtividade com acréscimo do percentual de 100% sobre o salário base.

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo repassado à parte Requerente, tampouco a gratificação por produtividade com acréscimo do percentual de 100% sobre o salário base.. Assim, pretende o recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical
.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O Requerido alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora.

Sem maiores delongas, REJEITO a PRELIMINAR hasteada, na medida em que a parte Autora promoveu a EMENDA da INICIAL atribuindo, com isso, VALOR CERTO à CAUSA, nos termos do artigo 291 do CPC/2015.

DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

A parte Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, bem como que as linhas de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário.

Em sua peça contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito.

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75, comenta que:
“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”.

Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos:

“
É cediço que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF
”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

“
Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da presente ação”.
(Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi nomeada para sua função no ano de
2008
, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (
2016
), em interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (
28/07/2016 - protocolização
).

DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO

DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE

Assevera a parte Requerente que a Lei 663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% (setenta) por cento.

Entretanto, a parte Autora ressalta que vem recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de pagamento acostados aos autos.

Como mencionado alhures, a parte Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF.

Do mesmo modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por cento) a cada ano de efetivo trabalho.

Assim, assevera o Município de Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as despesas com pessoal é nulo de pleno direito.

Pois bem. Nesse aspecto, cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese defendida pelo Município de Sinop:

“Da análise dos mencionados dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001.

De início, verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual.

(...)

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual.

(...)

De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”.

(...)

É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Tal ocorrência não evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum”.
(Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

Destarte, sob esse enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há mais de dez (10) anos.

A considerar verdadeiro o argumento da ausência de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001.

Da mesma maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ora, é certo que a Lei Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos:

“
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como ‘Outras Despesas de Pessoal.

§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinqüenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento)”.

Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de decisão judicial, vejamos:

“§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”.

Não obstante, segundo entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado”
(AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 08/11/2002).

No mesmo sentido, caminha a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 16/03/2009).

Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua relatoria, “
condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”.
(STJ - EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011).

Portanto, é incabível, por conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de Sinop.

Por fim, no caso dos autos, a matéria “
sub judice
” já é de conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em razão do elevado número de folhas.

Nesse sentido, denota-se, em análise aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 01/01/2002.

Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas insculpidas pela Lei nº 663/2001.

Portanto, a ausência de dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial.

Destarte, o Judiciário não está criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da Administração.

Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se incabível a tese de inconstitucionalidade arguida.

DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL

Inicialmente, a parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos municipais de Sinop.

Na data da investidura ao cargo, com a entrada em exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou o direito à progressão funcional nos seguintes termos:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) (Redação alterada pela Lei nº 663/01)”.

Conforme já mencionado, a Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico estabelecido com o Município de Sinop.

Nessa perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02.

Seguindo essa linha de raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e seguintes). Assim tem-se:

Datas para cômputo do benefício – Referências;

Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por Antiguidade e Merecimento):

“01/01/02

I - 0,02

01/01/03

II - 0,04

01/01/04

III - 0,06

01/01/05

IV - 0,08

01/01/06

V - 1,10

01/01/07

VI - 0,12

01/01/08

VII - 0,14

01/01/09

VIII - 0,16

01/01/10

IX - 0,18

01/01/11

X - 0,20

01/01/12

XI - 0,22” (...).

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015).

Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro de 2002.

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99).

Em casos semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em diversos feitos, no seguinte sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013).

No mesmo sentido os seguintes precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 12047/2013).

Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL.

DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE

A parte Requerente pretende, ainda, o reconhecimento de sua gratificação por produtividade com acréscimo do percentual de 100% sobre o salário base.

Assim, tem-se que GRATIFICAÇÃO de PRODUTIVIDADE é uma vantagem pecuniária concedida ao servidor para recompensar o atingimento das metas de desempenho propostas pela Administração e deve ser instituída por lei do próprio ente.

Verifica-se que a gratificação de produtividade, por ser instituída em razão do SERVIÇO DESEMPENHADO pelo servidor, só será devida enquanto este estiver efetivamente desempenhando o mister para o qual foi criada citada vantagem pecuniária.

Insta consignar que gratificação, conforme ensina o mestre Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 32ª Edição, ano 2006:
“são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica (gratificações especiais). As gratificações de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo a continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas”.

Ainda sobre a definição de gratificação, Diognes Gasparini, in Direito Administrativo, 16ª Edição, ano 2011, assevera que
“sua instituição reside no interesse do serviço e do servidor. Gratificação de serviço é a outorgada ao servidor a título de recompensa pelos ônus decorrentes do desempenho de serviços comuns em condições incomuns de segurança ou salubridade, ou concedia para compensar despesas extraordinárias realizadas no desempenho de serviços normais prestados em condições anormais”.

Nesse ponto, cumpre citar a redação da Lei nº 1459/2011 que promoveu alterações na Lei n° 568/99:

“
Art. 1º
Esta Lei promove alterações no art. 69 da Lei nº
568
/99, de 25 de outubro de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 69 Aos servidores investidos nos cargos de médico,
engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo
será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário base, a título de gratificação por produtividade.
§ 1º A gratificação de que trata o caput deste artigo não será concedida ao servidor durante o período em que estiver licenciado ou gozando férias. § 2º É vedado qualquer desconto da remuneração da parcela referente a produtividade, exceto o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), bem como a sua integração ao salário base para fins de concessão de qualquer adicional"

(grifo nosso).

Ora, como é sabido, é consolidado na DOUTRINA e JURISPRUDÊNCIA o entendimento de que o estatuto regulamentador dos SERVIDORES PÚBLICOS não é IMUTÁVEL, o que significa dizer que o servidor não tem DIREITO ADQUIRIDO a determinado regime jurídico, o qual pode ser MODIFICADO UNILATERALMENTE pela Administração, desde que respeitado o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL da IRREDUTIBILIDADE de vencimento. O regime jurídico estatutário não tem NATUREZA CONTRATUAL, em razão do que inexiste direito à IMUTABILIDADE de situação funcional, sendo lícito à Administração proceder à REESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA de seus quadros funcionais.

Nesse sentido é o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO QUANTO AO NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE A LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NESSE PONTO. ACOLHEM-SE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO SEJA OMISSO O ACÓRDÃO EMBARGADO. 2. RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE TRIMESTRAL. LEIS DISTRITAIS NOS 38/89 E 117/90. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.
Não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico-funcional, nem à permanência do regime legal de reajuste de vantagem.
(STF - RE 246989 AgR-ED, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe-071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-04-2009 EMENT VOL-02356-05 PP-01028 –grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR ESTADUAL AUTÁRQUICO. CORREÇÃO DA PARCELA DENOMINADA VANTAGEM PESSOAL. EQUIPARAÇÃO À CORREÇÃO INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO-BASE AO LONGO DOS ANOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO.
É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça de que o servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade do regime remuneratório quando o princípio da irredutibilidade de vencimentos foi respeitado. 2. Muito embora o servidor não possua o direito adquirido a regime jurídico, tal restrição não pode atingir a redução do valor nominal de seu vencimento, desde que provada tal irredutibilidade, ônus este que os recorrentes não se desincumbiram
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (STJ - 25997 MS 2007/0305992-6, Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 03/02/2009, T6 - SEXTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/02/2009 – grifo nosso).

Portanto, como bem exposto nas ementas supramencionadas, pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os SERVIDORES PÚBLICOS e a Administração Pública, extinguindo, REDUZINDO ou criando VANTAGENS, não havendo falar em qualquer violação ao PRINCÍPIO da LEGALIDADE na conduta da autoridade impetrada, que, por meio da Lei n°. 1459/2011, inseriu a GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE aos servidores investidos nos cargos de médico.

Logo, faz jus à parte Requerente ao RECEBIMENTO da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento), nos termos da legislação municipal alhures citada, e respeitando o lapso PRESCRICIONAL.

Vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – MÉDICO – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – PROFISSÃO ABARCADA NO DIPLOMA LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 -“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT,RAC 11357/2013
). 2-Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do inicio do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. 4. O art. 69 da Lei Municipal nº 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.
5. Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). 6. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (TJ-MT 00114461620168110015 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021 – grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA INSERIDA PELA LEI Nº 1459/2011 – PROFISSÃO ABARCADA NO DIPLOMA LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – CORRETA APLICAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ –
RECURSO
NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
O art. 69 da Lei Municipal nº 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade
. Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.(N.U 1001224-69.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021 – grifo nosso).

DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO

É sabido que, demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88.

Logo, procedente a pretensão da parte Requerente quanto à incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente, bem como haverá a incidência sobre os valores futuros ante a continuidade do contrato de trabalho.

DA CLASSE E NÍVEL

Deve-se consignar o direito à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário base, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, respeitando CLASSE e NÍVEL de acordo com seu ENQUADRAMENTO.

DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE

Diante dos fundamentos lançados na sentença, verificou-se o direito do Autor ao recebimento do ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE, no percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário base.

Estes valores devem INCORPORAR aos proventos do Autor e INCIDIR sob o 13º salário e férias e licenças remuneradas, respeitando o lapso prescricional, observando CLASSE e NÍVEL do Requerente e, que a GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE seja INCORPORADA ao seu vencimento.

DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

Na medida do pagamento devido quanto a GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE e as incidências respectivas, caberá ao Requerido realizar os RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS sobre todos os valores apurados, para fins de seguridade social e aposentadoria.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Por fim, no que tange a incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à colação as seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
”. (TEMA 810 do STF).

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”
(TEMA 905 do STJ).

Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para “
as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de
a)
RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de
MAIO DE 2011
até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos;
b)
RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13º salário e férias;
c)
RECONHECER o direito da parte Requerente à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento), sobre o SALÁRIO BASE, nos proventos mensais passados a partir de
MAIO DE 2011
e aos futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, levando em consideração a CLASSE e NÍVEL da parte Requerente sobre o 13º salário, nas férias, na gratificação natalina, e em todas as licenças remuneradas, cabendo ao Requerido realizar os RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS sobre todos os valores apurados, para fins de seguridade social e aposentadoria, tudo somente a partir de
MAIO DE 2011
até a data do devido cálculo em fase de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, incidindo sobre os valores futuros ante a continuidade do contrato de trabalho;
d)
FIXAR “
os seguintes encargos:
(d.1)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(d.2)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(d.3)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal;
d)
Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “
decisum
”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o adicional por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) ao ano foi instituído pela Lei Municipal n.° 663/2001, que foi revogada em 25.11.2012, pela Lei Municipal n. 1.737/2012.

Aduz, nesse contexto, que “
não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante
”.

Ressalta que, nos termos do artigo 17, § 6°, da Lei n.° 663/2001, “
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional A SEREM APLICADOS SOBRE O SALÁRIO INICIAL, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
”, sem qualquer acréscimo pecuniário.

Afiança que os cálculos dos percentuais deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, limitado à data da revogação da lei que o instituiu.

Pontua, ademais, que os consectários legais devem ser observados, da seguinte forma: “
aplicação de JUROS FIXADOS em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA
”.

Por essas razões, requer “
o conhecimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, para que este Egrégio Sodalício reforme integralmente o r. decisum objurgado frente às razões fáticas e jurídicas antecedentes, com a improcedência dos pedidos da Apelada
” (ID. 173421817).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 173421822).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 174562152).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO de APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos de n.° 0011142-17.2016.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, por meio da qual requer a condenação deste “
ao pagamento de produtividade nas férias, décimo terceiro salário e gratificação natalina dos últimos QUATRO anos laborados e devidos ao Requerente [...], a pagar o montante de R$ 146.388,19 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezenove centavo)[...], incorporar a aposentadoria e ao Salário da Requerente as linhas de progressão previstas no art, 7° da Lei Municipal 663/2001, que altera o parágrafo terceiro do artigo 17º da Lei 568/99, conforme Lei em vigor a partir desta respectiva data
” (ID. 173421812 – pág. 29/49).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos para “
a)
RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de
MAIO DE 2011
até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos;
b)
RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13º salário e férias;
c)
RECONHECER o direito da parte Requerente à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento), sobre o SALÁRIO BASE, nos proventos mensais passados a partir de
MAIO DE 2011
e aos futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, levando em consideração a CLASSE e NÍVEL da parte Requerente sobre o 13º salário, nas férias, na gratificação natalina, e em todas as licenças remuneradas, cabendo ao Requerido realizar os RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS sobre todos os valores apurados, para fins de seguridade social e aposentadoria, tudo somente a partir de
MAIO DE 2011
até a data do devido cálculo em fase de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, incidindo sobre os valores futuros ante a continuidade do contrato de trabalho;
d)
FIXAR “
os seguintes encargos:
(d.1)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(d.2)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(d.3)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal
” (ID. 173421814).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado por ocasião da remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Lei Municipal n.° 568/99, com as alterações promovidas pela Lei Municipal n.° 663/2001, prevê, no artigo 17, que a promoção vertical dos servidores públicos municipais ocorre por critérios de antiguidade e merecimento, mediante a submissão à Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Funcional. Veja-se:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios d antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1º – O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame dos boletins de merecimento anexo IV deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe d Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, e corresponderão cada uma, cinco anos de efetivo exercício.

§ 4º - É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressã funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que j contarem com direito adquirido.

§ 5º - O servidor efetivo investido em cargo comissionado será contado o tempo de serviço para fins de progressão, que ser relativo somente ao cargo efetivo.

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento):

a ) A: 0.02;

b) B: 0.04;

c) C: 0.06;

d) D: 0.08;

e) E: 0.10;

f) F: 0.12;

g) G: 0.14.

I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por Antiguidade e merecimento):

a) 0.02

b) 0.04

c) 0.06

d) 0.08

e) 0.10

f) 0.12

g) 0.14

h) 0.16

i) 0.18

j) 0.20

k) 0.22

l) 0.24

m) 0.26

n) 0.28

o) 0.30

p) 0.32

q) 0.34

r) 0.36

s) 0.38

t) 0.40

u) 0.42

v) 0.44

x) 0.46

w) 0.48

y) 0.50

z) 0.52

a.1) 0.54

b.1) 0.56

c.1) 0.58

d.1) 0.60

e.1) 0.62

f.1) 0.64

g.1) 0.66

h.1) 0.68

i.1) 0.70 (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

II - Nível em Linha Atuarial Horizontal (coeficientes de gratificação por capacitação profissional - para o magistério):

a) Gratificação de capacitação nível I - Licenciatura Plena: 0.37;

b) Gratificação de capacitação nível II - Licenciatura Plena com Pós Graduação: 0.54;

c) Gratificação de capacitação nível III - Licenciatura Plena com Mestrado: 0.63;

d) Gratificação de capacitação nível IV - Licenciatura Plena com Doutorado: 0.73”

Dessa maneira, uma vez comprovado o interstício temporal previsto em lei, a parte apelada faz jus à progressão, a despeito da desídia da Administração Pública municipal na realização da avaliação de desempenho dos servidores.

Todavia, referido adicional foi revogado pela Lei Municipal n.° 1.737, de 25 de novembro de 2012. Logo, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento restringe-se à data da promulgação da referida norma, quando, então, seus efeitos foram ceifados pela expressa revogação.

Quanto à base de cálculo para a progressão funcional vertical dos servidores municipais, nos termos do § 6°, do artigo 17, da Lei Municipal n.° 568/99, acima transcrito, será o salário inicial, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO (PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL) – BASE DE CÁLCULO – APLICAÇÃO ERRÔNEA DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 17, § 6º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA ( 966, V, DO CPC)– INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

1. A ofensa manifesta de norma jurídica está associada ao fenômeno de sua incidência. A violação pode ocorrer em decorrência da incorreta aplicação do dispositivo legal, quando o julgador identifica de modo errôneo a norma jurídica incidente sobre o caso concreto, ou da desconsideração de regra que deveria incidir. Também envolve a interpretação da norma jurídica e o exame da materialização do seu suporte fático. Há violação, assim, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma”. ((TRF4-3ª Seção, ARS 5059745-70.2020.4.04.0000, Relator ADRIANE BATTISTI, j. 25/4/2022, publicação 26/5/2022).

2.
O art. 18 da Lei municipal nº 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, a qual abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias, não sendo aplicável, portanto, ao adicional por merecimento e antiguidade (progressão funcional vertical), cuja base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, § 6º, o salário inicial do servidor beneficiado.

3. Nessa hipótese, incorre em violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) a sentença que, na fase de cumprimento, reconhece que a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento devido a servidor no Município de Sinop/MT é a remuneração final e não o salário inicial, em dissonância com o art. 17, § 6º, da Lei municipal nº 568/99.

4. Afasta-se a tese de inovação argumentativa e ausência de coisa julgada quando a matéria controvertida na ação rescisória foi discutida na fase de executiva e decidida na sentença se pretende rescindir.

5. Hipótese em que, configurada a afronta ao art. 966, V, do CPC, impõe-se a procedência da ação rescisória”.

(TJ-MT 10096138320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2022). (Grifo nosso).

No que se refere à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, tão somente no sentido de fixar o salário inicial como base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento, nos termos do artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/99, com as alterações promovidas pela Lei Municipal n.° 663/2001, até a sua revogação, em 25.11.2012, pela Lei Municipal n.° 1.737/2012.

Por oportuno, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RETIFICO a sentença
para determinar, a respeito dos consectários legais, a observância dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023